Tribunal: TJBA
Processo: 8009846-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009846-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA

APELADO: RAIMUNDA CRISPINIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA VANUSA REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA VIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024 E TEMA REPETITIVO Nº 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, declarou a nulidade de empréstimo consignado por ausência de autorização da consumidora, determinou a suspensão dos descontos, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar critérios de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) estabelecer a existência de interesse de agir independentemente de tentativa extrajudicial; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura; (iv) verificar a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário; (v) definir a forma de restituição dos valores pagos, simples ou em dobro, à luz da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS; e (vi) determinar se houve erro material no acórdão embargado quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia se resolve por prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova oral, que se revela inócua para comprovar autenticidade de contrato bancário.

4. O acesso ao Poder Judiciário independe de prévia tentativa de solução administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. O contrato bancário juntados aos autos (ID 94991054) não teve sua autenticidade comprovada pelo réu, apesar da impugnação expressa feita pela parte autora (ID 94991066). Nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.061, caberia aos réus comprovar a autenticidade das assinaturas, o que não foi feito.

6. A vulnerabilidade da parte autora é evidenciada por sua condição de idosa, com baixo grau de instrução e renda limitada à aposentadoria de um salário mínimo, o que justifica a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), impondo-se interpretação protetiva da relação jurídica.

7. A ausência de diligência da instituição bancária em demonstrar a regularidade da contratação, somada ao fato de o contrato ter sido firmado através de correspondente bancário localizado na cidade de Tarabai/SP (ID 94991054, pág. 1), confirma a invalidade do suposto vínculo contratual, ensejando a responsabilização objetiva dos bancos por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. O crédito depositado na conta da autora (ID 94991039) não comprova, por si só, a validade da contratação, mas autoriza a compensação para evitar enriquecimento sem causa.

9. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676608/RS. As quantias descontadas até 30/03/2021 devem ser devolvidas de forma simples, e aquelas a partir dessa data, em dobro, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira.

10. O dano moral restou caracterizado diante da privação de valores essenciais à subsistência da parte autora, cuja renda mensal corresponde a um salário mínimo. Assim, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais, o valor de R$ 8.000,00 arbitrado na sentença se revela adequado e proporcional ao caso.

11. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, conforme redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Para o período anterior à vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.368 (REsp 2199164/PR).

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos da ré parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 398, 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 54, 479; Tema Repetitivo nº 1.368 (REsp 2199164/PR) do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009846-52.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e apelada RAIMUNDA CRISPINIANA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA